Tribunal: STF
Processo: Rcl 8409
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-12
Data de publicação: 2013-12-12

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 11. Não ocorrência. 3. Decisão reclamada fundamentada. Uso das algemas justificado para garantir a integridade física dos agentes policiais e dos presentes ao ato (transferência de presos). 4. Agravo a que se nega provimento.